Tribunal: TJES
Processo: 5007974-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007974-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SABRINA SANTOS ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007974-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: SABRINA SANTOS ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SABRINA SANTOS ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0007357-19.2022.8.08.0048
, atualmente tramitando no JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
2
0
/8/202
2
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
e no art. 278, do Código Penal
.

Sustenta a defesa que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, uma delas deficiente, e, portanto, faz jus à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, e no art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal. À vista disso, requer a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
deferido,
com a substituição da prisão preventiva por domiciliar (Id. 3198393). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 2850236). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 3594604), manifestando-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 21 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007974-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: SABRINA SANTOS ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SABRINA SANTOS ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0007357-19.2022.8.08.0048
, atualmente tramitando no JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
2
0
/8/202
2
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
e no art. 278, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 20 de agosto de 2022, policiais receberam informação anônima de que um casal praticava tráfico de drogas em determinada residência localizada na Rua São Pedro, Bairro Castelândia, na Serra, e, ao chegarem no local, perceberam que alguns indivíduos fugiram pelos fundos, enquanto a paciente arremessou uma sacola com entorpecentes no quintal do vizinho. Recolhido o material e realizadas buscas na residência, foram encontrados 05 (cinco) pinos de cocaína no armário da cozinha, 18 (dezoito) pinos de cocaína na sacola arremessada, 650 (seiscentas e cinquenta) buchas de maconha, 02 (dois) litros de “loló”, material para embalo desse entorpecente e balança de precisão.

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também não se questiona a existência de
perigo do estado de liberdade
da paciente, que, em audiência de custódia (Id. 3188680), foi fundamentado na
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto, diante do quantitativo de drogas apreendidas.

No entanto, em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, a jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não foi cometido em face das filhas da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que as certidões de nascimento colacionadas no Id. 3188678 (pp. 5-6) também comprovam que a paciente é mãe de
d
uas
criança
s
menores de 12 (doze) anos de idade (02 anos e 06 anos de idade), sendo que a mais nova delas ainda está em fase de amamentação e possui autismo, demandando necessidades especiais, conforme Laudo Médico (Id. 3188678, p. 03).

Em relação ao requisito da
“inexistência de hipótese
ex
c
epcionalíssima
, devidamente justificada, que demonstre a impossibilidade de concessão do benefício”
, estabelecido desde o julgamento paradigmático do HC coletivo nº 143.641, pelo c. Supremo Tribunal Federal, não se ignora que as drogas foram apreendidas no interior da residência onde a paciente morava com suas filhas, porém,
considerando que a jurisprudência tem conferido interpretação cada vez mais restritiva e excepcional às hipóteses de indeferimento do direito
, bem como que os dados revelam que
havia outras pessoas na residência
, que empreenderam fuga, entendo não haver motivo concreto e suficiente para recusar aplicação ao dispositivo em tela.

Aliás, registro que, em caso recente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
“não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa”
(
STF
, HC n. 143.641, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, divulg. 25/10/2018;
STJ
, AgRg no HC n. 747.260/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022).

Vale registrar, por oportuno, que, ao que consta,
não
foram encontrados registros criminais pretéritos em desfavor da apelante, e também não houve apreensão de armas ou outros elementos mais gravosos.

Por fim, reputo imprescindível estabelecer que a prisão domiciliar seja cumprida mediante
monitoramento eletrônico
(art. 318-B, c/c art. 319, IX, do Código de Processo Penal), a fim de assegurar a implementação da medida, como forma de evitar que o benefício, destinado à exclusiva, integral e prioritária proteção do melhor interesse das crianças, se torne um meio para que a paciente pratique livremente o tráfico de drogas, valendo ressaltar o indicativo de envolvimento de terceiros, no caso.

Ante o exposto,
confirmo a liminar
e
CONCEDO

a ordem
, a fim de
substituir
a prisão preventiva por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007974-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: SABRINA SANTOS ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.
ART. 278, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS.
AUTISMO.
PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA.

INOCORRÊNCIA.
ORDEM C
ONCEDIDA
.

1. A Lei nº 13.257/16, conhecida como “Estatuto da Primeira Infância”, incluiu o inciso V, no art. 318, do Código de Processo Penal, e, a fim de melhor subsidiar a interpretação e a aplicação do dispositivo, o c. STF concedeu ordem em Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, sendo que, posteriormente, também a fim de regulamentar o dispositivo em questão, sobreveio a Lei nº 13.769/18, que incluiu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

2. Caso em que o contexto demonstra que o crime não foi cometido em face das filhas da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que as certidões de nascimento colacionadas também comprovam que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade (02 anos e 06 anos de idade), sendo que a mais nova delas ainda está em fase de amamentação e possui autismo, demandando necessidades especiais, conforme Laudo Médico.

3.
Habeas
Corpus
c
oncedido
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.